Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-65.2016.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Vistos, etc.
Na petição de id. 128958192, a parte pleiteia a reconsideração da decisão que deferiu justiça gratuita aos apelantes; alega que são multimilionários, donos de abundante patrimônio e que nas contrarrazões consta a impugnação.
Pois bem.
Em que pese as alegações do apelado, que os apelantes serem donos de vultuoso patrimônio e serem multimilionários, veio aos autos provas de que momentaneamente não estão em condições de pagar o preparo recursal.
Em que os patrimônios relacionados, os extratos de bancos não demonstraram liquidez para pagamento do preparo e já possuem várias dívidas em situação de acordo.
Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração.
Decorrido o prazo legal para recorrer, ou havendo renúncia do prazo, façam-me conclusos para o mérito.
Intimem-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator